Tribunal: TJMT
Processo: 1041250-50.2024.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041250-50.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), ILDO DE ASSIS MACEDO - CPF: 284.609.101-30 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. arbitramento de honorários advocatícios. contrato
ad exitum
. rescisão unilateral imotivada. inexistência de omissão. embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra sentença que, em sede de Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios, condenou o Embargante ao pagamento de 1% (um por cento) do valor da causa à sociedade Galera Mari Advogados Associados, além das custas e honorários sucumbenciais. O Banco Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à natureza do contrato de prestação de serviços, afirmando que não seria exclusivamente
ad exitum
e que todos os pagamentos foram quitados até a rescisão. Alega erro na aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 e ausência de fundamentação quanto aos critérios de arbitramento dos honorários.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão quanto: (i) à correta qualificação do contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes; (ii) à análise das cláusulas contratuais e documentos apresentados que comprovariam a quitação dos serviços prestados; (iii) à fundamentação jurídica da decisão que fixou os honorários arbitrados com base no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94.

III. razões de decidir

3. O acórdão impugnado explicita que o contrato celebrado entre as partes previa cláusulas expressas de remuneração condicionada ao êxito, sendo caracterizado como
ad exitum
, conforme cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6 do instrumento contratual.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a rescisão imotivada de contrato
ad exitum
impede o advogado de alcançar o êxito processual, ensejando o direito à remuneração proporcional pelos serviços prestados.

5. o acórdão objeto da embargabilidade analisou de forma expressa os documentos acostados aos autos, inclusive a notificação extrajudicial de rescisão contratual e contranotificação da parte adversa.

6. O arbitramento judicial dos honorários encontra respaldo no art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, sendo admissível mesmo nos casos de rescisão contratual, desde que demonstrada a prestação de serviços e o impedimento do advogado de atingir o resultado pactuado.

7. A quantia fixada em 1% (um por cento) do valor da causa foi devidamente fundamentada no acórdão, que levou em conta o trabalho efetivamente desempenhado pela sociedade de advogados no período em que atuou no processo de busca e apreensão.

8. O Recurso Integrativo não se presta ao reexame da matéria decidida, tampouco à modificação do julgamento, ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A caracterização de contrato de honorários como
ad exitum
justifica o arbitramento judicial em caso de rescisão imotivada que impeça o cumprimento integral do objeto contratado. 2. A ausência de omissão quanto à análise das cláusulas contratuais e dos documentos juntados afasta a admissibilidade dos Embargos de Declaração. 3. A fixação de honorários advocatícios por arbitramento judicial, nos termos do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, pode ser mantida mesmo que não haja êxito na ação principal, desde que o trabalho profissional tenha sido prestado.”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei 8.906/94 (EOAB), art. 22, §2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1560257/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª Turma, j. 20.04.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1041250-50.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Banco Bradesco S.A.

em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Galera Mari e Advogados Associados
.

O Embargante alega vícios de omissão, pois o julgado partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios era exclusivamente
ad exitum
, quando, na realidade, previa diversas formas de remuneração, incluindo pagamentos por fases processuais e adiantamentos, todos devidamente quitados até a data da rescisão contratual.

Argumenta que o aresto ignorou cláusulas contratuais expressas, bem como documentos juntados aos autos, como contranotificação em que a Embargada reconhece não haver valores pendentes.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu conforme previsto em cláusula expressa e com notificação prévia, não havendo, portanto, qualquer desequilíbrio contratual ou abuso de direito.

Aponta erro na aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, que autoriza arbitramento judicial apenas na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica no caso concreto.

Aduz que o acórdão não fundamentou adequadamente os critérios utilizados para fixar os honorários em 1% (um por cento) do valor da causa, desconsiderando que o Banco não obteve êxito na ação principal, o que, segundo defende, inviabiliza qualquer pagamento adicional, sob pena de enriquecimento sem causa.

Requer o acolhimento deste Recurso para, aplicando-lhe efeitos infringentes, reformar o acórdão atacado. Na ocasião, prequestiona a matéria.

Contraminuta no Id. 289261862.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLADINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rememorando os autos, o Banco Bradesco S.A. interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por Galera Mari Advogados Associados, julgou procedente o pedido inicial.

A instituição bancária foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios ao pagamento de 1% (um por cento) do valor atualizado da Ação de Busca e Apreensão n. 0828126-35.2020.8.14.0301 a título de honorários advocatícios, com juros moratórios pela taxa SELIC a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a contar do arbitramento.

Por fim, compeliu o Banco Recorrente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Nas razões do Apelo, a instituição bancária alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de produção de prova oral.

Pontuou que a pretensão da sociedade advocatícia não merece acolhida, já que o Banco não recebeu os valores objeto da Ação de Busca e Apreensão.

Salientou que o Contrato firmado entre as partes previa a possibilidade de rescisão a qualquer momento e a forma de pagamento dos valores não quitados.

Afirmou que comprovou o pagamento de todos os serviços prestados pela Apelada, até a data da rescisão contratual.

Pelo princípio da eventualidade, alegou desproporcionalidade entre o valor dos honorários arbitrados na sentença e o labor efetivamente prestado pela Recorrida.

Defendeu que os juros moratórios devem ser computados a partir da data da sentença, ao invés da citação.

Na sessão de julgamento realizada em 13/05/2025 o Recurso foi desprovidos, à unanimidade, pela Turma Colegiada.

Neste Recurso Integrativo o Banco Embargante alega a existência de vícios de omissão, pois o julgado partiu de premissa equivocada ao considerar que o contrato de prestação de serviços advocatícios era exclusivamente
ad exitum
, quando, na realidade, previa diversas formas de remuneração, incluindo pagamentos por fases processuais e adiantamentos, todos devidamente quitados até a data da rescisão contratual.

Argumenta que o aresto ignorou cláusulas contratuais expressas, bem como documentos juntados aos autos, como contranotificação em que a Embargada reconhece inexistir valores pendentes.

Sustenta que a rescisão contratual ocorreu conforme previsto em cláusula expressa e com notificação prévia, não havendo, portanto, qualquer desequilíbrio contratual ou abuso de direito.

Aponta erro na aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94, que autoriza arbitramento judicial apenas na ausência de estipulação contratual, o que não se verifica no caso concreto.

Aduz que o acórdão não fundamentou adequadamente os critérios utilizados para fixar os honorários em 1% (um por cento) do valor da causa, desconsiderando que o Banco não obteve êxito na ação principal, o que, segundo defende, inviabiliza qualquer pagamento adicional, sob pena de enriquecimento sem causa.

Cinge destacar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Em outros termos, a omissão se configura quando a decisão deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.

Na hipótese, conforme exposto no voto objeto da embargabilidade, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes foi rescindido unilateralmente, sem justa causa, por iniciativa do Banco Apelante. O instrumento contratual previa, nas Cláusulas 6.3, 6.20 e 17.6, que a remuneração da Embargada estava atrelada ao êxito da demanda.

Sobre a questão, vale ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, nos contratos
ad exitum
, a rescisão antecipada e imotivada pelo contratante impede o advogado de alcançar o resultado almejado, eximindo-o de responsabilidade quanto ao desfecho da causa (STJ. AgInt no AREsp 1560257/PB. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.ª Turma. Julgado em 20/04/2020. Publicado em 23/04/2020). (sem destaque no original).

A notificação extrajudicial datada de 19/11/2020 comprova a rescisão contratual. Nessa linha, embora o contrato estipulasse pagamento condicionado ao êxito, o artigo 22, § 2.º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB) garante ao advogado o direito de cobrar, por arbitramento judicial, a remuneração pelos serviços prestados.

Assim, mesmo diante do risco assumido pela Embargada ao aceitar contrato vinculado exclusivamente à sucumbência, não pode o Embargante rescindir imotivadamente o vínculo sem arcar com as consequências jurídicas dessa decisão, sob pena de violação à boa-fé objetiva e configuração de enriquecimento ilícito.

Ademais, conforme consignado no aresto, o objeto da Ação de Busca e Apreensão em que a Embargada atuou e o período em que permaneceu vinculada à causa, levam à conclusão de que a quantia de 1% (um por cento) do valor da causa não deve ser reduzida, sob pena de desmerecer o trabalho da sociedade advocatícia.

Portanto, cristalino o intuito do Embargante em obter a reforma, pela via transversa, do julgamento do recurso de Apelação cível.

Os fundamentos aqui lançados, vale dizer, estão inseridos no aresto e, indubitavelmente, não contém o vício da omissão.

Indispensável expor que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissa equivocada, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.

Com efeito, este recurso não serve para forçar a reapreciação da matéria quando a decisão embargada foi proferida com clara exposição das razões de fato e de direito, isso porque os Aclaratórios não podem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido.

Conclui-se, pois, que os argumentos vertidos no bojo dos Embargos de Declaração não têm a pretensão integrativa inerente à espécie, e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação do Embargante quanto ao desprovimento do Recurso de Apelação Cível.

Cumpre salientar, por fim, que não mais subsiste a exigência de oposição de embargos de declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, consideram-se incorporados ao acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Ante o exposto, considerando que não há no acórdão impugnado quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025